Tribunal: TJSP
Processo: 2276898-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2276898-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente LIVIA VITORIA FERREIRA DE SOUSA, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 08 a CJ DA
COMARCA DE CAMPINAS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: convalidada a liminar, concederam a ordem para revogar a
prisão preventiva da paciente. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276898-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2276898-41.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 42.030
Habeas corpus. Furto qualificado tentado.
Pedido de revogação de prisão preventiva.
Insuficiência da fundamentação da decisão impugnada,
aliada à escassa repercussão do fato.
Situação de pandemia de COVID-19. Desproporcionalidade
da custódia cautelar.
Ordem concedida.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Lívia Vitoria Ferreira de
Sousa e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Campinas.
Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em preventiva, embora ausentes os requisitos para a medida
extrema. Postula, assim, a revogação da custódia cautelar ou a imposição
de medida diversa prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, em
conformidade também com as orientações do CNJ para contenção da
transmissão do vírus causador da COVID-19 nos estabelecimentos
prisionais.
A liminar foi deferida (fls. 62/63).
Prestadas as informações pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Campinas (fls. 69/70), a D. Procuradoria da Justiça
opina pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276898-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Por fatos ocorridos em 21 de novembro de 2020, a
paciente foi presa em flagrante por suposta prática do delito previsto no art.
155, § 4o, II, c.c. o art. 14, II, do Código Penal, porque, mediante destreza,
teria tentado subtrair peças de vestuário esportivo avaliadas em R$ 920,00
(novecentos e vinte reais) de filial da loja Centauro, não consumada a ação
por razões alheias à vontade da investigada.
No dia seguinte, a Magistrada plantonista converteu a
segregação em preventiva, considerando presentes os requisitos legais, a
reincidência e a necessidade de preservação da ordem pública (fls. 57/58).
Verifica-se,
portanto,
que a decisão carece de
motivação válida, deixando configurado autêntico constrangimento ilegal,
passível de correção pela via do “habeas corpus”.
Com efeito, a custódia processual, medida excepcional
que é, deve fundar-se em fatos certos e determinados, diretamente
relacionados à necessidade da sequela no caso em análise, não bastando,
para tanto, mera alusão à recidiva, sem qualquer circunstância concreta que
justifique a segregação, ou referência isolada ao atendimento dos
pressupostos constantes do art. 312 do estatuto processual.
Nesse sentido, a jurisprudência tem ressaltado que “a
prisão cautelar deve ser obrigatoriamente fundamentada, de modo a
justificar a necessidade da medida constritiva, que é excepcional. O simples
fato de o paciente possuir antecedentes criminais, dissociado de qualquer
outro elemento concreto e individualizado, não tem, de per si, o condão de
justificar a custódia cautelar, que só deve ser decretada por motivação
válida e aliada a um dos requisitos legalmente previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal” (HC 71.868/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276898-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Quinta Turma, julgado em 10/05/2007, DJ 25/06/2007, p. 270).
Ademais, a escassa repercussão do fato indica a
desnecessidade da prisão cautelar, autorizando a concessão da liberdade
provisória. Destaque-se que, não obstante avaliada a “res” em valor que não
pode ser considerado irrisório, apreendidas as peças de roupa antes que a
paciente pudesse deixar a loja (fl. 20). Assim, a vítima não experimentou
prejuízo.
Acrescente-se que a prisão preventiva, no momento
atual de pandemia do novo coronavírus, causador da COVID-19, encontra
contornos ainda mais destacados de excepcionalidade, nos termos do art.
4o, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ, que orienta sobre medidas a
serem adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus em
estabelecimentos prisionais. Em contexto em que se busca isolamento
social, a inserção de mais detentos no sistema penitenciário deve ser
evitada ao máximo.
Frente ao exposto, convalidada a liminar, concede-se a
ordem para revogar a prisão preventiva da paciente.
VICO MAÑAS
Relator